Tribunal: TJES
Processo: 0000303-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000303-07.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
RECORRIDO: MAXWELL MAGALHAES DE BARROS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO DA ANÁLISE DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. A defesa requereu a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, a exclusão das qualificadoras e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o crime de tentativa de homicídio deve ser desclassificado para o crime de lesão corporal em razão da alegada ausência de dolo de matar; (ii) se as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia devem ser excluídas; e (iii) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia é um juízo de admissibilidade que exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas acerca do dolo e da dinâmica dos fatos.
4. A desclassificação para o crime de lesão corporal só pode ocorrer quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, em razão da gravidade das lesões causadas e da conduta do acusado, que atingiu a vítima com golpes de facão em regiões vitais, assumindo, no mínimo, o risco de produzir a morte.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso, pois há elementos probatórios que indicam o motivo fútil, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima.
6. A análise da causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do Código Penal, que demanda juízo de mérito, é atribuição do Tribunal do Júri, sendo incabível nesta etapa processual, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 1º, § 2º, incisos II, III e IV, e 14, inciso II; CPP, art. 413, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RT 730/463; TJES, RSE nº 020140017763, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30.10.2019; TJES, RSE nº 0011806-78.2015.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 05.02.2020; STJ, AgRg-REsp nº 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000303-07.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI

Advogado(s) do reclamante: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR

RECORRIDO: MAXWELL MAGALHAES DE BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
, em face da decisão acostada no id 9913393, prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia
16 de março de 2022
, por volta de 01h, em via pública, no Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, na entrada da Terceira Ponte, no local conhecido como “Rua do Lixo”, o denunciado Marlon Trancoso Bruziguini, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de facão em desfavor da vítima Maxwell Magalhães de Barros, causando as lesões descritas no laudo de fls. 45/46, só não vindo a óbito por motivos alheios a vontade do agente, uma vez que um transeunte efetuou disparo de arma de fogo para o alto, o que assustou o denunciado que fugiu do local.

Na data e hora supracitadas, consta que a vítima estava andando pela rua na qual sua namorada, genitora do denunciado, morava, quando o denunciado se aproximou conduzindo o veículo Cross Fox, de cor preta e “jogou” o automóvel em direção da vítima, atingindo-a no tornozelo, momento no qual ela foi arremessada e caiu sobre a calçada.

Ato contínuo, conseguiu se levantar e correr, sendo perseguido a pé pelo denunciado que estava munido de um facão. Em virtude da lesão no tornozelo, a vítima foi alcançada pelo denunciado que lhe desferiu diversos golpes.

Saliente-se que o denunciado só cessou as agressões, uma vez que um terceiro não identificado efetuou disparo de arma de fogo para o alto, o que causou medo no denunciado que resolveu fugir.

Insta frisar que o crime foi praticado por
motivo fútil
, haja vista que foi causada pelo fato do denunciado não aceitar o relacionamento de sua genitora com a vítima, evidenciando que a justificativa apresentada é totalmente desproporcional com o crime praticado.

Além disso, vale frisar que o crime foi cometido por
meio cruel
, haja vista que o acusado desferiu diversos golpes com o facão, causando várias lesões, conforme laudo de fls. 45/46, que pela sua quantidade e sede causaram sofrimento desnecessário a vítima.

Ademais, cumpre salientar que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que ela foi surpreendida pelo denunciado que “jogou” o carro em sua direção, machucando o tornozelo da vítima, o que dificultou sua fuga, sendo alcançada pelo denunciado que desferiu os golpes mencionados.

Desta forma, o denunciado
MAXWELL MAGALHÃES DE BARROS
incidiu, em tese, nas iras do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV c/c art.14, inciso II todos do Código Penal, [...]. (sic).

Pela prática delituosa acima descrita,
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
foi pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, § 2º incisos II, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente
requer a desclassificação
da sua conduta
do crime de
tentativa de
homicídio para aquele de lesão corporal, sob o fundamento de ausência de dolo de matar. Alternativamente, pleiteia o decote das qualificadoras reconhecidas.
Por fim, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Por oportuno, saliento que
o art
igo
413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Assim,
exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. (STF - RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator :ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de
tentativa de
homicídio pelo qual o réu foi pronunciado para o de lesão corporal, razão pela qual passo à an
á
lise sobre o tema.

O
art
igo
129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi
ou
nocendi
).

J
á o art
igo
121, do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Assim
, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, através de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nes
s
e contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.
Sobre o tema
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Dito isso, passo à análise das provas constantes nos autos para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Por oportuno
, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não
exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio por Arma Branca de fls. 07/10, do Boletim
de
Atendimento de fls. 11/12, das
fotografias de fls. 28/30
e 57-verso/58
,
do Laudo Médico de fl. 39, do Prontuário Médico de fls. 40/46
e
do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 48/49,
todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9913392), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal.

A vítima Maxwell Magalhães de Barros, ao prestar suas declarações ainda em esfera investigativa (fls. 35/37 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), relatou com detalhes toda a dinâmica da ação do ora recorrente
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
,
in verbis
:

[...] QUE o depoente se recorda dos fatos que acarretaram neste crime; QUE o depoente relata que no dia do crime estava passando na rua da “SUA NAMORADA”, a rua Maria Gripe Emerick, na divisa dos bairros Divino Espírito Santo e Itapoã, por volta das 22:00 horas, quando a pessoa que conhece como MARLON teria se aproximado do interrogado com um veiculo “CROSS FOX, DE COR PRETA”;
QUE o MARLON teria jogado o carro em cima do depoente; QUE o carro teria batido no seu “TORNOZELO”; QUE o depoente foi arremessado e caiu em cima da
calçada; QUE o depoente conseguiu se “LEVANTAR E CORRER”, mas estava “MANCANDO”; QUE o MARLON desceu do carro com um “FACÃO” na mão e começou a perseguir o depoente; QUE o depoente conseguiu correr por “UNS CEM METROS”, mas o MARLON lhe alcançou e começou a desferir “GOLPES COM O FACÃO” no depoente; QUE o depoente foi ferido nos “DOIS BRAÇOS”, nas “DUAS PERNAS” e na “CABEÇA”, sendo que “SÓ NA CABEÇA O DEPOENTE TERIA LEVADO UNS SEIS OU OITO GOLPES”; QUE também foi ferido nos “OMBROS”
; QUE apareceu uma pessoa armada na rua e deu “UM TIRO PARA ALTO”; QUE neste momento o MARLON ficou medo e “CORREU”; QUE perguntado se conhece esse senhor, respondeu que não; QUE acredita que acredita que o senhor que lhe salvou mora nessa rua onde aconteceu o crime;
QUE se não fosse essa pessoa intervir, o depoente estaria “MORTO” hoje, pois o MARLON não iria “PARAR” de lhe golpear com o “FAC
Ã
O”; QUE a inten
ção
do MARLON era te matar
; QUE o depoente foi socorrido pelo “SAMU” para o hospital “SÃO LUCAS” e, posteriormente transferido para o Hospital Jaime dos Santos Neves;
QUE o depoente teria ficado “UNS DOIS MESES INTERNADO”; QUE depois recebeu alta e seus ferimentos infeccionaram, assim, teve que ficar mais “QUINZE OU VINTE DIAS” internado
; QUE recebeu alta hospitalar “ESSA SEMANA”, não sabendo o dia certo; QUE perguntado se sabe qual teria sido a motivação do crime, respondeu que o MARLON é filho da sua namorada, a CREUZA; QUE o MARLON não aceita que a CREUZA teria largado o pai dele para ficar com o depoente; QUE o MARLON já “BATEU” no depoente anteriormente, inclusive, corre um processo em que o MARLON é réu e o depoente é vítima, na 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES; QUE perguntado quais as características físicas do MARLON, respondeu que ele é “PARDO, MAGRO E DA ALTURA DO DEPOENTE”; QUE mesmo depois de todo o ocorrido, o MARLON ainda tem ameaçado o depoente, inclusive, o depoente não pode ir na casa da sua namorada; QUE o depoente afirma neste momento, que se caso, o crime investigado pelos fatos narrados for classificado como aqueles que dependam de representação da vítima para seguir adiante, declara neste ato que deseja representar criminalmente contra o MARLON pelos fatos narrados anteriormente; QUE devido as lesões na sua mão, não consegue assinar este termo de depoimento. [...]. (sic).

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), a vítima confirmou suas declarações, voltando a afirmar que
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
o atingiu com o veículo, e que na sequência, passou a agredi-lo com golpes de facão, e que ele queria lhe matar.

Por sua vez, o recorrente
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
, ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 87/89 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), confessou ter agredido a vítima com diversos golpes de facão, e que teria agido de tal forma, pois uma atitude da vítima teria levado seu irmão agredir seu genitor, e, ao avistar ele, não conseguiu conter a sua raiva,
in verbis
:

[...]: QUE após lido os direitos constitucionais do interrogado, inclusive, o direito a um advogado e o de permanecer em silêncio, respondeu que entendeu seus direitos constitucionais; QUE perguntado se conhece o MAXWELL, respondeu que sim, dizendo que conhece há “DOZE OU TREZE ANOS”; QUE ele tem um relacionamento amoroso com sua mãe; QUE na opinião do interrogado o MAXWELL não se dá bem com sua mãe; QUE ele também não se dá bem com os filhos da sua mãe; QUE ele também não se dá bem com o ex marido dela, seu pai; QUE sua mãe reside ainda com seu pai, pois eles tem um filho “COM PROBLEMA MENTAL”, então seu pai e sua mãe, apesar separados, ainda moram juntos; QUE devido sua mãe morar com o seu pai, o MAXWELL chega no local “GRITANDO”; QUE as vezes sua mãe não quer sair de casa, então ele fica gritando para que ela saia; QUE isso já gerou agressão do MAXWELL contra sua mãe, por isso, ele foi preso em flagrante; QUE isso em acontecendo desde o início do relacionamento deles; QUE o MAXWELL é usuário de CRACK, sem residência física e sem trabalho formal;
QUE no dia 16/03/2022, o irmão do interrogado, o ALAN, que tem problemas mentais, agrediu o seu pai com uma “BARRA DE FERRO”; QUE isso se deu devido esses problemas da sua mãe com o MAXWELL, já que seu pai estava “IRRITADO” com sua mãe, devido ao MAXWELL chegar no local e “CHUTAR
O
PORT
Ã
O, FICAR GRITANDO E FALANDO PALAVRAS DE BAIXO CAL
Ã
O, COMO FILHO DA PUTA”; QUE por conta disso seu irmão agrediu seu pai; QUE seu ligou para o interrogado e o pediu ajuda; QUE o depoente foi até a casa do seu pai, viu o portão quebrado e seu irmão muito “NERVOSO”; QUE o interrogado pegou seu pai e levou para o Hospital
; QUE seu pai foi atendido no Hospital Bezerra de Farias; QUE o depoente não se recorda se ligou para o “190”, mas seu pai ligou; QUE depois que seu pai teve alta hospitalar, teria levado ele até o “DPJ”, mas não sabe se ele chegou a registrar um boletim de ocorrência; QUE o interrogado deixou seu pai na casa de um amigo para passar a noite;
QUE quando o interrogado estava voltando para casa, depois de deixar seu pai, próximo a casa da sua mãe, viu o MAXWELL, com “OUTRO MENDIGO”; QUE então parou o carro e desceu; QUE o “MAXWELL teria dado uma “RISADINHA”; QUE isso deixou o interrogado “NERVOSO”, pois ele está “GERANDO ESSE PROBLEMA FAMILIAR TODO”; QUE então, “TOMADO POR RAIVA”, o interrogado pegou “UM FAC
Ã
O QUE CARREGAVA CONSIGO NO CARRO” e partiu para cima do MAXWELL; QUE o interrogado não sabe dizer quantas facadas teria dado no MAXWELL; QUE o MAXWELL chegou a correr do interrogado, mas o interrogado correu atrás dele; QUE o MAXWELL caiu no chão e o interrogado continuou dando “FACADAS NELE”; QUE então começou a “JUNTAR PESSOAS NA RUA”; QUE uma das pessoas teria se aproximado do interrogado e “PEDIDO PARA PARAR”; QUE a pessoa também teria dito que “A POLÍCIA ESTAVA VINDO”; QUE neste momento o interrogado pegou seu carro e se evadiu do local
; QUE o interrogado foi para sua casa; QUE perguntado ao interrogado onde está a faca utilizada no crime, respondeu que “JOGOU FORA”;
QUE perguntado como era essa faca, respondeu que “ERA UM FAC
Ã
O COM UMA LÂMINA DE APROXIMADAMENTE 30 CENTÍMETROS”
; QUE perguntado se tem passagem criminal, respondeu que sim, por tráfico de drogas, mas tem muito tempo, pois foi em 2014; QUE depois que saiu da prisão não se envolveu mais com atividades ilícitas; QUE neste momento o advogado do interrogado, 16 horas e 20 minutos, comparece nesta delegacia para representar seu cliente; QUE o advogado teve acesso as perguntas formuladas anteriormente para o interrogado; QUE foi dada a palavra ao defensor do interrogado, este lhe perguntou qual a sua profissão, o interrogado respondeu que é vendedor ambulante, especificamente vende “ÁGUA DE COCO, ÁGUA MINERAL E CERVEJA, NA AREIA DA PRAIA DA COSTA”; QUE perguntado ao interrogado ao quais instrumentos de trabalho carrega, respondeu que carrega “UM REBOQUE, COM DUAS CAIXAS TERMICAS DE 360 LITROS CADA, OMBRELONES E CADEIRAS DE PRAIA PARA SUPORTE AOS CLIENTES”; QUE perguntado em relação aos cocos o que o interrogado carrega, respondeu que “UTILIZA UM FACÃO PARA ABRIR O COCO”; QUE perguntado se quando acaba seu dia de trabalho o interrogado carrega todas essas coisas no carro, respondeu que sim; QUE perguntado se no dia da confusão estava trabalhando, respondeu que não, pois estava com sua “LICENÇA CASSADA”; QUE reafirma que seus equipamentos de trabalho ficam todos no reboque na casa do seu pai; QUE o interrogado usa seu veículo, um SPACE FOX para trabalho; QUE também guarda equipamentos de trabalho e mercadorias dentro do seu carro;
QUE perguntado se no dia do crime a vítima ofendeu o interrogado, respondeu que sim, dizendo que mais cedo foi na casa dos seus pais, então viu o MAXWELL na rua chamando sua mãe; QUE quando entrou ainda falou com sua mãe que o MAXWELL estava na rua chamando ele e proferiu “PALAVRAS DE BAIXO CAL
Ã
O” contra o interrogado; QUE indagou sua mãe até quando essa situação iria ocorrer
; QUE perguntado se a vítima já agrediu seu pai, respondeu que “PARECE QUE SIM”;
QUE no momento dos fatos, quando viu a vítima, em razão de “TODAS AS OFENSAS E AGRESSÕES JÁ SOFRIDAS”, não “CONSEGUIU SEGURAR A IRA”
; QUE perguntado ao interrogado se sofreu algum tipo de tortura física ou psicológica, respondeu que não; QUE perguntado se tem alguma lesão corporal, respondeu que não. [...].

Em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), novamente confessou ter agredido a vítima com diversos golpes de facão, contudo, afirmou que não tinha intenção de matar ela. Para tanto, disse que não atingiu a vítima em áreas vitais, e que se tivesse tal intuito, teria atingido o mesmo, em razão da sua habilidade com a utilização de tal instrumento, eis que seria vendedor de água de coco.

Disse ainda, que se sentia arrependido, e que apesar de a sua ação não ter uma motivação específica, estava chateado com o fato da vítima ter agredido a vítima um dia antes dos fatos, e que não aguentava mais os problemas causados por ela na sua família.

Por fim, afirmou que parou de agredir a vítima por vontade própria, que ninguém teria lhe impedido de continuar com as agressões, mas salientou que a sua ação teria passado daquilo que ele nem esperava ter acontecido.

A genitora de
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
, a Srª. Creuza Rodrigues Trancoso (fls. 92/93 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), ao ser ouvida na fase inquisitorial, confirmou os fatos descritos na denúncia ocorreram em razão da existência de uma desavença anterior do seu filho e do seu namorado:

[...]: QUE a depoente é mãe do MARLON TRANCOSO; QUE a depoente também tem um relacionamento amoroso há mais de “NOVE ANOS” com o MAXWELL MAGALHÃES DE BARROS; QUE é um relacionamento muito “CONTURBADO”, pois o MAXWELL quando “BEBE” fica muito agressivo; QUE o MAXWELL já fez muitas ameaças para a depoente; QUE o MAXWELL já foi preso em flagrante uma vez quando deu um “SOCO” na testa da depoente; QUE o MAXWELL vai na sua e fica “BATENDO NO PORTÃO”; QUE esse portão até “ESTRAGOU”; QUE na semana que ocorreu o crime o MAXWELL tinha ido lá e ficou “CHUTANDO O PORTÃO”; QUE isso estava deixando seu ex marido, o ADEMIR, chateado; QUE o MAXWELL, de uns tempos para cá, começou a ameaçar também o ADEMIR; QUE no dia do crime, a depoente estava tirando seu reboque de casa, e como o portão está estragado, precisou chamar o ADEMIR para lhe ajudar; QUE então o ADEMIR começou a discutir com a depoente; QUE o ADEMIR partiu para cima da depoente; QUE como ele é uma pessoa de “SESSENTA E CINCO ANOS”, ele “MACHUCOU O BRAÇO”; QUE então o ADEMIR chamou o MARLON, pois estava machucado; QUE o MARLON levou o ADEMIR no HOSPITAL; QUE na volta do Hospital, o MARLON encontrou com o MAXWELL próximo da sua casa e “DEU NO QUE DEU”; QUE a depoente não presenciou os fatos que acarretaram neste crime; QUE tudo se deu próximo da sua casa, então a depoente no momento do crime “ESCUTOU ALGUNS GRITOS”, mas não sabia do que se tratava; QUE no outro dia, ficou sabendo o que teria ocorrido; QUE a depoente procurou o MAXWELL e ele contou que seu filho teria lhe esfaqueado; QUE a depoente até a presente data mantém um relacionamento amoroso com o MAXWELL. [...].

Já o seu genitor, o Sr. Ademir José Bruziguini (fls. 96/98 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), apesar de não teria presenciado os fatos descritos na exordial acusatória, afirmou que
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
lhe disse que “
[...]; ‘
ENCONTROU A M
Ã
E DELE CONVERSANDO TRANQUILO COM
O
MAXWELL, ENT
Ã
O N
Ã
O AGUENTOU, PEGOU FAC
Ã
O E ESFAQUEOU ELE’;
[...].
”.

Perante a autoridade judicial (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), a mencionada testemunha confirmou o teor das suas declarações.

A testemunha Ericsson Faria Santos (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado na fl. 176 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 9913392), policial civil responsável pelas investigações do presente crime, confirmou a existência de diversos fatos envolvendo as pessoas da vítima, do ora recorrente e de seus genitores.

Declarou ainda, que
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
não aceitaria o relacionamento de sua mãe com a vítima, e que ele “quis fazer justiça com as próprias mãos”, como um revide pelas supostas agressões que sua mãe sofria.

A
ssim
, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Ademais, sem querer adentrar no mérito da questão, também merece ser destacado que as provas indicam a existência de indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a dinâmica dos fatos ocorridos na ocasião.

Nessa quadra, urge salientar que
a vítima foi atingida com diversos golpes de facão, sendo que estes golpes atingiram a cabeça da vítima, e outras partes do seu corpo,
e causaram lesões graves, e longo período de internação para tratamento
.

Outrossim, não se pode deixar de considerar que
um
a
das
regi
ões
do corpo atingida pelo acusado é vital.
A
inda que o fato não tenha decorrido na morte da vítima, é certo que o acusado, ao desferir
inúmeros golpes de facão na cabeça da vítima
, assumiu o risco de matá-lo.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art
igo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art
igo
74, § 1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, por motivo fútil e m
eio cruel.

Nessa senda
, importante destacar que a vítima foi surpreendida com a ação de
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
, que se aproximou de carro de forma repentina e passou a efetuar diversos golpes de facão contra a vítima, e ainda, que a ação delituosa causou imenso sofrimento e deformidade nos membros dela.

Também merece ser salientado, que as provas indicam, pelo menos minimamente, que tal crime teria como motivação uma desavença de
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
com a vítima, decorrente do relacionamento amoroso com a sua genitora.

Assim, estando o reconhecimento destas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
MARLON TRANCOSO BRUZIGUINI
fora pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, quanto ao pedido
de
reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal,
cumpre destacar
a impossibilidade apreciação de tal questão neste momento processual.

Nessa quadra,
imperioso destacar que de acordo
o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
”.

Assim, a decisão de pronúncia deve se limitar
à aferição dos elementos de convicção judicializados mínimos relativos à autoria, materialidade e definição jurídica do fato.

Portanto,
registro ser incabível o reconhecimento
da causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal
,
conforme pretende a sua defesa,
pois violaria a regra d
o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.

S
obre o tema, colaciono os seguintes arestos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
[...]
.
Por fim, o reconhecimento do privilégio. Causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP. É matéria atinente à dosimetria que não pode ser tratada pelo juízo da pronúncia, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei nº 3.931/1941
. [...]. (TJSP; RSE 1507217-88.2022.8.26.0506; Ribeirão Preto; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 08/11/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INCAPAZ DE AFASTAR CATEGORICAMENTE A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
[...]
.
O pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 121, §1º, do Código Penal, deve ser formulado perante o Conselho de Sentença, que é competente para analisá-lo, não sendo possível a sua análise pelo magistrado sumariante, tampouco por este Tribunal
. (TJMG; RSE 0008317-70.2022.8.13.0521; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 31/10/2024; DJEMG 01/11/2024).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)